Tribunal: TJMT
Processo: 0007205-91.2014.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007205-91.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALAN RUVALDO BAULI DA SILVA - CPF: 018.445.361-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLENILSON NEVES PEREIRA - CPF: 030.982.481-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007205-91.2014.8.11.0007

APELANTE: ALAN RUVALDO BAULI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE COM AS DEMAIS PENAS – RESTRITA CAPACIDADE ECONÔMICA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal impõe fundamentação condizente com a situação econômica do réu.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007205-91.2014.8.11.0007

APELANTE: ALAN RUVALDO BAULI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alan Ruvaldo Bauli da Silva,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/10 do salário mínimo vigente, pela prática do delito previsto no artigo 16, § 1o, IV, do Estatuto do Desarmamento.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, e prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários mínimos.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que muito embora as penas tenham sido aplicadas em seu mínimo legal, o valor do dia-multa foi fixado de forma desproporcional, pugnando pela sua readequação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja desprovido o recurso (id. 72803485).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo improvimento do apelo (id. 77016475).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a peça acusatória, no dia 24.08.2014, às 09h08min, na Perimetral Rogério Silva, Centro, na cidade de Alta Floresta,
Alan Ruvaldo
foi flagrado transportando uma arma de fogo, marca Taurus 38, de uso permitido e com número de série suprimido, sem autorização legal.

Regularmente processada a ação penal,
Alan
foi condenado pelo cometimento do delito de porte ilegal de arma de fogo.

Inicialmente, destaco que inexiste insatisfação quanto ao juízo condenatório levado a efeito pelo magistrado primevo, atendo-se a irresignação defensiva apenas quanto ao valor do dia-multa.

O artigo 16
[1]
da Lei n. 10.826/2013, Estatuto do Desarmamento, prevê penas de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

Na sentença, ao fixar a pena de multa, o insigne juiz fixou-a sem expor fundamentação alguma quanto ao valor dos dias-multas, estabelecendo-a em patamar exorbitante com as peculiaridades do caso.

Sobre o tema,
Nucci
[2]
afirma que o “
magistrado deve atentar
principalmente
para a situação econômica do réu (art. 60, caput, do CP
[3]
). Verificando-se que a situação financeira é consistente e elevada, deverá ter
o valor de cada dia-multa estabelecido em valores superiores
a um trigésimo do salário mínimo
” (
grifo nosso
).

In casu
, em juízo,
Alan
exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 72800045 - Pág. 1). Quando ouvido na fase policial, o apelante afirmou que adquiriu o revólver na rua pelo valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), contudo disse ser servente de pedreiro; estar desempregado; não possuir outras fontes de renda; e ser arrimo de família (id. 72800016 - Pág. 1).

Diante dessas condições, impõe-se reajustar o valor para 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
provejo

o apelo do acusado,
Alan Ruvaldo Bauli da Silva
, para redimensionar o valor do dia-multa, ficando ele condenado à
pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

[1]
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. § 1o Nas mesmas penas incorre quem: (...) IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

[2]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. Rio de Janeiro, Forense. 2020, p. 600.

[3]
Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021